Tribunal: STF
Processo: ARE 907938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.9.2014.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279 e nº 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.